Tribunal: STF
Processo: Rcl 2132
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
E M E N T A: JUIZADO ESPECIAL (LEI Nº 9
.099/95) - DECISÃO EMANADA
DE TURMA RECURSAL - CABIMENTO, EM TESE, DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO - RECUSA DE SEU PROCESSAMENTO - HIPÓTESE CONFIGURADORA
DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECLAMAÇÃO
 JULGADA PROCEDENTE.
                             - As decisões de Turmas Recursais,
 proferidas em causas instauradas
no âmbito dos Juizados Especiais (Lei  nº 9.099/95), são passíveis de
 impugnação
mediante recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal,
 desde que se
evidencie, no julgamento do litígio, a existência de controvérsia de
 natureza constitucional.
Precedentes.
                             - Cabe reclamação, para o  Supremo
 Tribunal Federal, nos casos em que
o Presidente da Turma Recursal, usurpando competência outorgada à
 Suprema Corte, nega
trânsito a agravo de instrumento interposto contra decisão que não
 admitiu recurso extraordinário.
Precedentes.